Tribunal: STF
Processo: ARE 1522186
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    APELAÇÃO. Infância e Juventude. Ato infracional. Tráfico de drogas. Procedência. Medida socioeducativa de internação. Recurso da defesa. Nulidade por ausência de defesa prévia nos termos do artigo 55 da lei 11.343/06. Cerceamento de defesa. Ilegalidade da abordagem policial. Direito ao silencio. Absolvição. Substituição da medida socioeducativa. Impossibilidade. Nulidades não configuradas. Materialidade e autoria quanto ao uso comprovadas. Pleito subsidiário de alteração da medida prejudicado, por perda superveniente do objeto. Desclassificação. Possibilidade. Pequena quantidade de droga e ausência de forma de acondicionamento típica do comércio de entorpecentes. Configuração de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido. (e-doc. 118)  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 126).



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, inciso II, LXXVIII; § 1º e 2º; 37, § 6º e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, assim se manifestou a Corte de origem sobre a presente controvérsia (e-doc. 118, p. 4 a 7):



    “Por sua vez, a alegação de ilicitude das provas derivadas da busca pessoal não se sustenta. A conduta dos policiais está respaldada pelo artigo 240, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras "b" a "f" e letra "h" do parágrafo anterior”. 



    De fato, houve fundada suspeita por parte dos agentes públicos ao realizar a abordagem. Consta nos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o adolescente, já conhecido dos meios policiais, que, ao perceber a aproximação policial, imediatamente arremessou algo no interior do quintal de uma residência, o que motivou sua abordagem. No local foram encontrados os entorpecentes apreendidos. O fato do adolescente ter tentando se livrar de um objeto no momento da aproximação policial mostra-se suficiente para fundamentar a abordagem e a revista pessoal. Ademais, os entorpecentes apreendidos culminaram por corroborar a suspeita, confirmando a interpretação dos agentes quanto às circunstâncias da abordagem.



    Por fim, em que pese a relevância da fundamentação da defesa do apelante, não há como considerar ilícita a prova produzida em sede extrajudicial. 



    Isso porque a ausência de aviso ao suspeito do seu direito constitucional ao silêncio no momento da apreensão em flagrante não é causa de nulidade do feito, conforme posicionamento majoritário deste E. Tribunal.



    (...)



    A propósito, já decidiu o E. STJ que eventual nulidade em razão da ausência de informação sobre o direito ao silêncio exige a demonstração do prejuízo (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/10/2016, DJe 07/11/2016). 



    Ainda assim, conforme será demonstrado, a procedência da representação independe da “confissão informal”, eis que há outros elementos de prova suficientes para firmar a convicção quanto à participação do apelante em ato infracional.” (grifo nosso)



    Como se vê, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário o aprofundado reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente